Tribunal: TJSP
Processo: 1078465-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO PELO AUTOR – OUTORGA DA ESCRITURA E BAIXA DA HIPOTECA – CABIMENTO DIANTE DA INCONTROVERSA QUITAÇÃO DO PREÇO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.